Tribunal: STF
Processo: RE 1046438
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-20
Data de publicação: 2018-04-20

Ementa:
1. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processual Civil. 3. Conflito de competência. 4. Justiça Federal e Justiça do Trabalho. 5. Impossibilidade do reexame de provas e da análise de cláusulas contratuais. 6. Incidência das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento .